Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800477-28.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: ENNIO TEMBRA MARTINS GONCALVES, VANDA LUCIA TEMBRA MARTINS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA SOB A JUSTIFICATIVA DE FALTA DE COBERTURA CONTRATUAL E DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ILEGALIDE. RELAÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO NÃO EXPRESSAMENTE EXLCUÍDO PELO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em suma, o agravante argumenta
que a enfermidade no qual recai ao agravado não ensejaria cobertura para esse procedimento cirúrgico, ante a falta de previsão contratual, e muito menos respaldo junta a ANS.

2. Acontece que o rol de serviços elencados pela ANS é meramente exemplificativo, indicando, na verdade, apenas a cobertura assistência mínima que deve ser ofertada pelos planos de saúde. Destarte, esses serviços devem compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do consumidor, salvo os procedimentos expressamente excluídos pela lei ou pelo contrato, o que não se verifico na espécie.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada
para determinar que
à ré/agravante
que autorize, “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico

denominado ́IMPLANTE DE ELETRODOS E/OU GERADOR PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA ́, sob

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

A agravante requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.

Tutela de urgência indeferida (ID 2708219).

Não foram ofertadas contrarrazões (ID 2954934).

Era o que tinha a relatar.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento do âmbito virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada
para determinar que
à ré/agravante
que autorize, “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico

denominado ́IMPLANTE DE ELETRODOS E/OU GERADOR PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA ́, sob

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Em suma, o agravante argumenta
que a enfermidade no qual recai ao agravado não ensejaria cobertura para esse procedimento cirúrgico, ante a falta de previsão contratual, e muito menos respaldo junta a ANS.

Acontece que o rol de serviços elencados pela ANS é meramente exemplificativo, indicando, na verdade, apenas a cobertura assistência mínima que deve ser ofertada pelos planos de saúde. Destarte, esses serviços devem compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do consumidor, salvo os procedimentos expressamente excluídos pela lei ou pelo contrato, o que não se verifico na espécie.

Nesse sentido:

DECISÃO: ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - USUÁRIA ACOMETIDA DE SÍNDROME DE MENKES - RECUSA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PELA COOPERATIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) - ILEGALIDADE - RELAÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA, QUE TRAZ APENAS A REFERÊNCIA BÁSICA DOS APROCEDIMENTOS MÍNIMOS A SEREM ASSEGURADOS - PROCEDIMENTOS NÃO EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE PELO CONTRATO - AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 16, INCISO VI, DA LEI Nº 9.656/98 - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - PLANO QUE PREVÊ A COBERTURA PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DIAGNOSTICADA - DEVER DE ASSEGURAR A COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO 1 - Considerando que os próprios médicos cooperados que indicaram a terapêutica à paciente foram absolutamente claros quanto à sua necessidade, destacando que evitaria o agravamento da doença, deve o mesmo ser realizado, em razão da situação de emergência e das peculiaridades do caso.2 - A Resolução da ANS, invocada pela ré, dispõe sobre procedimentos e eventos de saúde que constituem referência básica de cobertura obrigatória, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei 9.961/2000, e não de exclusão obrigatória, como pretende a operadora. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇASeu objetivo foi estabelecer uma relação meramente exemplificativa, com os atendimentos mínimos aos usuários de plano de saúde privado, servindo apenas como referência, para que as operadoras de plano de saúde elaborem sua própria lista, não impedindo, por certo, o oferecimento de coberturas mais amplas.Não se evidencia do contrato cláusula de exclusão expressa do tratamento de fisioterapia motora neurológica, terapia ocupacional, fonoaudiologia, hidroterapia, órtese Thera Togs e fisioterapia com Thera Togs, bem como serviço home care e gastronomia com alimentação enteral, em afronta ao disposto no art. 16, VI, da Lei 9.656/98, e do princípio da transparência, trazido pelo artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, não se olvidando, ainda, que a interpretação dos contratos de consumo deve ser feita visando à proteção do interesse do consumidor (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor).A par disso, considerando que há cobertura prevista no plano para o tratamento da doença diagnosticada, negar autorização para a realização PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇAdo tratamento da mesma, fere a finalidade básica do contrato, colocando o consumidor em posição de extrema desvantagem. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1380076-5 - Curitiba - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 03.03.2016) (TJ-PR - APL: 13800765 PR 1380076-5 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 03/03/2016, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1775 07/04/2016).

Ademais, há indicação médica para a realização desse tratamento, que é urgente.

De todo modo, não vislumbro a probabilidade de a decisão agravada provocar risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, até porque não há nos autos comprovação do elevado grau de comprometimento das finanças da associação com essa medida.

Pelo contrário, constato, neste momento, a existência do periculum in mora inverso, tendo em vista o risco à saúde do agravado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2020